Tribunal: TCU
Processo: 016.619/2011-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de pensão civil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão civil pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. converter o presente processo em representação; 9.2. encaminhar o processo à Sefip para realização das medidas saneadoras necessárias, como discutido na proposta que antecede esta decisão, em relação à acumulação de pensão civil com proventos de aposentadoria em cargo público, pela pensionista Maria José Cabral da Silva (peça 10), em desacordo com a expressa proibição estabelecida no art. 5o da Lei 3.373/1958.